Tribunal: TJMT
Processo: 1018483-43.2021.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018483-43.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDA EMANUELLY DOLENCE OLIVEIRA - CPF: 030.103.641-13 (EMBARGANTE), AECIO ALVES DE CASTRO OLIVEIRA - CPF: 039.061.441-60 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DOLENSE - CPF: 361.507.461-00 (EMBARGADO), RENAN DOMINGUES BARROS - CPF: 006.212.531-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ARRENDAMENTO RURAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
VÍCIOS INEXISTENTES.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos
em virtude
de Acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação
, manteve
a rescisão do contrato de arrendamento rural por culpa do
A
rrendante
/Embargado
, mas afast
ou
a condenação por danos materiais e morais, por
falta
de prova suficiente do prejuízo e do nexo causal. A Embargante sustenta omissões e contradições na análise das provas documentais, especialmente quanto à existência e ao destino do rebanho bovino, à valoração de registros administrativos e sanitários, à ausência de impugnação específica de documentos particulares atribuídos ao Embargado, à relevância d
e

Procuração Pública
e à circunstância de o julgamento ter sido antecipado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o Acórdão padece de omissão ou contradição na análise das provas relativas à existência e ao destino do rebanho bovino; (
ii
) definir se a
falta
de impugnação específica de documentos particulares atribuídos ao Embargado altera sua força probatória; (
iii
) aferir se houve omissão quanto à valoração dos documentos administrativos e sanitários emitidos por órgãos oficiais; (
iv
) examinar alegada omissão relativa ao julgamento antecipado da lide requerido pelas partes;

(v) avaliar se há omissão na análise da prova do dano material e do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há omissão ou contradição quando o Acórdão analisa o conjunto probatório e indica as razões de seu convencimento, nos termos do art. 371 do CPC.

4.
Incumbia à Autora
/Embargante
comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente o prejuízo patrimonial, a retenção dos animais e o nexo causal, conforme art. 373, I, do CPC.

5.
Os documentos administrativos e sanitários, inclusive
GTA’s
e registros do INDEA/MT, não demonstram, por si sós, retenção indevida de animais pelo
A
rrendante
/Embargado.

Servem
apenas para indicar movimentação do rebanho e eventuais irregularidades administrativas.

6.
Documentos particulares sem assinatura ou identificação segura de autoria não constituem prova plena de guarda, posse ou retenção, ainda que não impugnados especificamente,
pois cabe
à parte que os produz demonstrar sua autenticidade e aptidão probatória.

7.
A
Procuração Pública
para representação perante órgãos administrativos não implica assunção de dever de guarda do rebanho
, tampouco
responsabilidade civil pelo destino dos animais.

8.
A condenação por danos materiais exige prova efetiva do prejuízo e do nexo causal, não
é
possível impô-la com base em indícios ou conjecturas.

9. O
mero dissabor decorrente da ruptura contratual ou de procedimentos administrativos
não acarreta dano moral indenizável
.

10.
Não há
qualquer mácula na análise do conjunto probatório,
quando
ambas
as partes pedem o julgamento
antecipado da lide.

11.
Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito
, tampouco
à
revaloração
das provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese
de julgamento
:
“
Não
há o
missão ou contradição
n
o Acórdão que analisa o conjunto probatório, distribui corretamente o ônus da prova e conclui pela
inexistência de prova
do dano material e moral
.”

____________

Dispositivos legais
:
CPC,
arts
.
355, 371, 373, I, 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.770.411/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
de 05/07/2023;
AgInt
no
AREsp
1.751.891/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
de 21/06/2021; REsp 2.118.322/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJEN de 12/12/2025.

TJMT
,

RED
: 10292623720218110041, Relator.:
Marcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Privado,
pub. em
17/03/2026
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Fernanda
Emanuelly

Dolence
Oliveira
em virtude do
A
córdão
de Id. 345100863 que,

em julgamento unânime, proveu parcialmente o Recurso de Apelação interposto por
Marcos Antônio
Dolense
.

A Embargante impugna
ponto específico do
A
córdão, qual seja, aquele que afastou a condenação por danos materiais relacionados ao desaparecimento ou retenção de 68
(sessenta e oito)
cabeças de gado e, por
consequência, o dano moral, sob o fundamento de inexistência de prova mínima da existência, propriedade e retenção dos animais.

Alega que o julgado incorreu em omissões e contradições ao deixar de enfrentar elementos probatórios constantes dos autos, especialmente documentos, manuscritos e registros vinculados ao INDEA/MT, além da lógica contratual de arrendamento com preço por cabeça.

Em síntese, sustenta:

a) omissão e contradição na apreciação do conjunto probatório quanto à existência do rebanho
. Alega que há
documentos e indícios suficientes a demonstrar a presença de, ao menos, 315
(trezentos e quinze)
cabeças de gado, inclusive registros oficiais e manuscritos atribuídos ao próprio
Embargado
;

b) que a lógica econômica do contrato de arrendamento, cujo preço era estipulado por cabeça de gado, permit
e
inferir objetivamente a quantidade de animais existentes, a partir dos valores cobrados e pagos mensalmente, inclusive em tratativas extrajudiciais;

c) que há prova documental do nascimento de bezerros no período indicado, consubstanciada em registros do sistema do INDEA/MT juntados aos autos, os quais não podem ser tratados como mera declaração unilateral
da Embargante
, pois o
Recorrido
detinha controle operacional dos lançamentos;

d) omissão quanto à ausência de impugnação específica, pelo
Embargado,
dos manuscritos atribuídos à sua autoria e encaminhados por seu patrono, os quais não
foram
contestados
ou
submetidos a prova pericial, circunstância que
, conforme alega,
reforça sua força probatória;

e) contradição na valoração das provas provenientes do INDEA/MT e das
GTA’s
,
sob o argumento de que o Colegiado considerou
tais documentos insuficientes para comprovar a retenção do gado, mas suficientes
para concluir que
ele (Embargante)

realizou o
transporte irregular dos animais, afastando a responsabilidade do
Embargado
;

f) que
a Câmara
deixou de considerar a explicação apresentada sobre a dinâmica de emissão de GTA e o controle dos registros, bem como a possibilidade de manipulação por quem detinha acesso ao sistema, além de sustentar que a emissão da guia não comprova necessariamente o efetivo transporte dos animais;

g) omissão quanto à ingerência fática do
Embargante
sobre o rebanho e sobre os registros perante o INDEA, evidenciada por procurações e demais documentos juntados;

h) omissão acerca das consequências processuais do julgamento antecipado requerido pelo próprio
Embargado
, que teria renunciado à produção de novas provas e assumido o risco de julgamento com o acervo probatório existente, inclusive quanto à produção de contraprova;

i) omissão quanto a manuscrito atribuído
ao Embargado
que
, na sua visão,
indica a retenção mínima de 11
(onze)
cabeças de gado, circunstância que afasta a premissa de inexistência de prova de retenção e exig
e
reavaliação da improcedência dos danos materiais e morais;

j) necessidade de manifestação expressa sobre a distribuição do ônus da prova, a suficiência do acervo probatório e as premissas adotadas pelo
A
córdão.

Com esses argumentos, r
equer o acolhimento
do Recurso
, com efeitos modificativos, para s
uprir
as omissões e
eliminar as
contradições apontadas, com a reavaliação da conclusão acerca da
inexistência
de prova mínima e o eventual restabelecimento, total ou parcial, das condenações por danos materiais e morais.

Subsidiariamente, pede o esclarecimento completo das premissas adotadas ou, se necessário, a indicação de eventual diligência ou complementação probatória.

Pugna
, ainda,
pel
o prequestionamento dos art
igos
355, 371, 373, 489, §1º, IV, 1.022 e 1.023 do CPC.

Embora intimado, o Embargado não se manifestou quanto ao Recurso (Id. 350455861).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Relembro que a Embargante
Fernanda
Emanuelly

Dolence

Oliveira

ajuizou
Ação de Rescisão Contratual
c/c
Indenização por Danos Materiais e Morais em face de
Marcos Antônio
Dolense
, fundada em contrato de arrendamento rural firmado entre as partes em 09/06/2020, pelo qual o
Embargado
cedeu à
Embargante
área aproximada de 400
(quatrocentos)
hectares de pastagens artificiais, localizada na Fazenda Acampamento, no
M
unicípio de Nossa Senhora do Livramento/MT, destinada à exploração pecuária pelo prazo de oito anos.

Na inicial, a Embargante
sustentou que adquiriu e introduziu na área arrendada rebanho bovino que, após nascimentos, teria alcançado cerca de 315
(trezentos e quinze)
cabeças.

Aduziu que, diante da alegada precariedade das pastagens, foi surpreendida com exigência do
Embargado
para retirada imediata dos animais, sem aviso prévio ou auxílio logístico.

Narrou que, ao realizar o transporte, apenas 247
(duzentos e quarenta e sete)
bovinos foram localizados, permanecendo desaparecidas 68
(sessenta e oito)
cabeças, as quais
, conforme aduzido,

ficaram
na propriedade sob posse do demandado ou
fo
ram
por ele
indevidamente retidas, circunstância que ensejou pedido de rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais.

O Embargado
apresentou contestação
e alegou
que a relação jurídica
se limitou
ao arrendamento da área rural
. Asseverou que não houve
obrigação de guarda, trato ou manejo dos animais, cuja aquisição, custeio e administração
foram
integralmente assumidos pela
Autora
.

Argumentou que a Embargante
retirou o rebanho por iniciativa própria e sem comunicação,
e que não há falar em
retenção ou responsabilidade pelo eventual desaparecimento.

Em reconvenção, pleiteou indenização por prejuízos decorrentes de alegado inadimplemento contratual e abandono da área.

Na réplica, a Embargante
reiter
ou
a tese de que o R
equerido
exerceu ingerência na exploração pecuária, inclusive mediante poderes conferidos por
Procuração Pública
para atuar
em
órgãos administrativos e realizar atos relativos ao rebanho, juntando documentos que, segundo afirm
ou
, demonstram o controle exercido pelo demandado sobre os animais.

I
nicialmente
foi
deferida tutela provisória em favor da
Embargante com a ordem de devolução, pelo Embargado, das 68 (sessenta e oito) cabeças de gado; contudo, tal decisão foi
revogada em sede de Agravo de Instrumento
interposto pelo Requerido (n.º 1013941-85.2021.8.11.0000)
.

As partes foram intimadas para especificação de provas e manifestaram desinteresse na produção de prova oral ou pericial, sobrevindo julgamento antecipado.

A Juíza
a quo
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, declar
ou
rescindido o contrato e conden
ou o Embargado

a restituição de 68 (sessenta e oito) cabeças de gado ou, na impossibilidade da devolução, ao pagamento de R$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil reais)
, além de indenização por
dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
,
sob o
fundamento de que
ele (Requerido/Embarga
do
)
não comprovou fato impeditivo ou excludente de sua responsabilidade.

O pedido reconvencional
foi julgad
o
improcedente por
que a Julgadora não constatou prova
do alegado inadimplemento da Autora
/Embargante.

Irresignado, o
Embargado
interpôs Recurso de Apelação, sustentando, em síntese, que
a Julgadora sentenciante

equivocou-se
na valoração da prova documental e na distribuição do ônus probatório, pois não existe prova de que tenha exercido posse, guarda ou retenção dos animais.

Asseverou
que o contrato celebrado
se restringiu
ao arrendamento da área,
pois não foi pactuada a
obrigação de administrar o rebanho, cuja aquisição, manejo e retirada
foram
realizados exclusivamente pela Autora.

Aleg
ou
que os próprios documentos juntados demonstram que os animais foram transportados mediante emissão de notas fiscais e Guias de Trânsito Animal pela própria proprietária,
e que foi

a
destinatária
deles
em outra propriedade rural por ela arrendada.

Sustentou
que a diferença numérica apontada decorre de declaração unilateral posterior da Autora, sem
provas
de que os animais permaneceram na fazenda ou sob sua posse
.

Assentou que não há
prova direta do alegado desaparecimento ou retenção
e ressalvou
que a Autora era a responsável cadastrada perante o INDEA e pelas obrigações sanitárias, razão pela qual eventual irregularidade administrativa não pode ser imputada ao arrendador.

No tocante à
R
econvenção, insist
iu
que houve inadimplemento contratual e desocupação antecipada da área, com prejuízos materiais,
e que
tais fatos não foram devidamente considerados
pela Juíza ao sentenciar o feito.

Em contrarrazões,
a Embargante
pugn
ou
pela manutenção integral da sentença
.

Reiterou
que a prova documental demonstra a existência do contrato, a introdução do rebanho na área arrendada e a
falta
de restituição integral dos animais ao término da relação, circunstância que configura inadimplemento do arrendador e retenção indevida.

Ratificou a tese de
que o conjunto probatório evidencia ingerência do
Requerido
na exploração pecuária, inclusive mediante poderes outorgados por
Procuração Pública
para atuação perante órgãos administrativos e para prática de atos relativos aos animais.

Afirmou
que o Apelante não produziu prova capaz de afastar sua responsabilidade
, tampouco
demonstrou o destino dos bovinos não localizados,
pois limitou-se
a alegações genéricas.

Ou seja,
defende
u
a suficiência da prova produzida e a
inexistência
de elementos capazes de infirmá-la.

Conforme já exposto, em julgamento unânime, a Câmara deu parcial provimento ao Recurso de Apelação. Manteve
o reconhecimento da rescisão do contrato de arrendamento rural por culpa do
Arrendante/Apelante
;
porém, afastou
a condenação ao pagamento de danos materiais (restituição de 68 cabeças de gado ou pagamento de R$ 204.000,00), à míngua de provas dos fatos constitutivos do direito da arrendatária
, assim como
a condenação ao pagamento
de danos morais, por inexistência de prova de abalo à honra ou à imagem da
Autora.

No que tange à reconvenção, o Colegiado manteve
a improcedência
do pedido
e
a condenação do Reconvinte ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Por fim, redistribuiu
os ônus sucumbenciais da
A
ção principal
para
que cada parte arque com 50%
(cinquenta por cento)
das custas processuais e com os honorários de seu próprio
A
dvogado.

Neste Recurso Integrativo, a Embargante
sustenta omissões e contradições no julgado ao
afastar a condenação por danos materiais decorrentes do desaparecimento ou retenção de 68 cabeças de gado e, por consequência, o dano moral
,
sob o fundamento de inexistência de prova mínima da existência e propriedade dos animais e da retenção indevida pelo Embargado.

Aduz que o Acórdão é omisso e contraditório
na apreciação do conjunto probatório quanto à existência do rebanho
, pois há
provas documentais e indiciárias suficientes para demonstrar a presença de, ao menos, 315
(trezentos e quinze)
cabeças de gado, inclusive registros oficiais do INDEA/MT e manuscritos atribuídos ao Embargado.

Afirma
que a própria lógica econômica do contrato de arrendamento, com preço estipulado por cabeça e refletido nos valores cobrados e pagos mensalmente, permite
concluir
objetivamente o quantitativo de animais, bem como que registros do sistema do INDEA/MT indicam o nascimento de bezerros no período,
de modo que não podem
ser considerados mera declaração unilateral, pois o Embargado detinha controle operacional dos lançamentos.

Argumenta que o julgado é omisso
quanto à ausência de impugnação específica, pelo Embargado, dos manuscritos atribuídos à sua autoria e encaminhados por seu
Advogado,
os quais
não foram
contestados
ou
submetidos
à prova pericial
, circunstância que, segundo
alega
, reforça sua força probatória e deve repercutir na valoração da prova.

Aponta contradição na valoração das provas provenientes do INDEA/MT e das
GTA’s
, consideradas insuficientes para demonstrar a retenção do gado, mas suficientes para concluir que
ela

(
Embargante
)

transportou
irregularmente os animais, afastando a responsabilidade do Embargado.

De acordo com a Embargante, o Colegiado

desconsiderou
as explicações acerca da dinâmica de emissão das
GTA’s
, do controle dos registros e da possibilidade de manipulação por quem detinha acesso ao sistema,
assim como desconsiderou
a ingerência fática do Embargado sobre o rebanho e sobre os registros perante o INDEA, evidenciada por procurações e outros documentos.

Ainda sustenta que o julgado é omisso no que tange
às consequências processuais do julgamento antecipado
, cujo pedido foi formulado pelo
Embargado,
pois renunciou
à produção de novas provas e assumi
u
o risco de julgamento com base no acervo probatório existente, inclusive quanto à produção de contraprova.

Por fim,
assevera omissão quanto
a manuscrito atribuído ao Embargado que
, no seu entender,
indica a retenção mínima de 11
(onze)
cabeças de gado, circunstância que afasta a premissa de inexistência de prova de retenção e exig
e
reavaliação da improcedência dos danos materiais e morais
.

Assevera que é necessária a
manifestação expressa sobre a distribuição do ônus da prova, a suficiência do acervo probatório e as premissas adotadas pelo Acórdão.

Com esses argumentos, requer o acolhimento do Recurso, com efeitos modificativos, para suprir as omissões e eliminar as contradições apontadas, com a reavaliação da conclusão acerca da inexistência de prova
mínima e o eventual restabelecimento, total ou parcial, das condenações por danos materiais e morais.

Subsidiariamente, pede o esclarecimento completo das premissas adotadas ou, se necessário, a indicação de eventual diligência ou complementação probatória.

Pugna, ainda, pelo prequestionamento dos artigos 355, 371, 373, 489, §1º, IV, 1.022 e 1.023 do CPC.

Pois bem.

De início, é necessário registrar que
“
o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que o Magistrado não está obrigado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o entendimento das partes, mas sim conforme sua orientação, utilizando-se de provas, fatos e aspectos pertinentes ao tema.
”

(
AgInt
no
AREs
p
n. 1.751.891/PR, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021,
DJe
de 21/6/2021
).

Quanto à valoração da prova
,
“
segue o livre convencimento motivado dos
arts
. 371 e 479 do CPC
.
”

(
AREsp
n. 2.568.247/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 12/2/2026
).

Ou seja,
“d
e acordo com a jurisprudência pátria, sendo o nosso sistema processual civil orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, ao magistrado é permitido formar a sua convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos bastando, para tanto, que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento
.
”

(REsp n. 2.006.833/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025
).

Por oportuno, ressalvo ainda,
que consoante a Corte Superior
“a
negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o acórdão adota fundamentação suficiente para resolver integralmente a controvérsia, ainda que diversa da pretendida, não estando o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos se enfrentadas as teses capazes de infirmar a conclusão.
”

(REsp n. 2.118.322/TO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025
).

Relembro, ademais, que
“o
s embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa.
”

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.936.957/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021,
DJe
de 15/12/2021)
.

Nos termos da jurisprudência desta Primeira Câmara de Direito Privado:

(...) Os
embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem à
revaloração
das provas, quando
inexistentes omissão
, obscuridade, contradição interna ou erro material.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10292623720218110041, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 10/03/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2026)
.

Por fim, rememoro que
“a
oposição de embargos de declaração se justifica pela contradição interna, que ocorre quando há proposições inconciliáveis entre si no próprio acórdão, e não entre o acórdão embargado e a lei, doutrina, jurisprudência, fatos ou provas.
”

(
AREsp
n. 2.152.735/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 5/3/2026
).

Isso posto, passo à análise das alegações da Embargante e, desde já, assento que
não se verifica omissão
ou
contradição interna no Acórdão embargado.

Na verdade,
a pretexto de sanar vícios integrativos,
a Recorrente pretende
rediscutir a valoração do conjunto probatório e reformar a conclusão adotada por esta Câmara quanto à insuficiência da prova documental para amparar a condenação por danos materiais e morais. Todavia, essa pretensão não se ajusta às hipóteses de cabimento do art. 1.022 do CPC.

Com efeito, o
Colegiado
apreciou o acervo documental constante dos autos, examinou a controvérsia devolvida em grau recursal e indicou, de forma expressa, as razões que conduziram à formação do convencimento do Colegiado, em estrita observância ao art. 371 do CPC.

Não h
á falar em
pronunciamento genérico
, tampouco
conclusão
não fundamentada
. Ao revés,
no voto condutor está registrado
, de modo claro, que a responsabilidade civil imputada ao
Embargado
não pode ser presumida, notadamente porque incumbia à Autora/Embargante comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, isto é, a existência do prejuízo patrimonial indenizável, a retenção ou o desaparecimento dos animais imputável
ao Embargado
e o nexo causal entre a conduta deste e os danos alegados.

A propósito,
a Câmara
não desconsiderou a documentação juntada pela Embargante. Ao contrário, o voto condutor examinou o conjunto probatório produzido pela parte
,
composto, entre outros documentos,
por
Contrato de Arrendamento Rural
;
Notificação Extrajudicial
;
Guias de Trânsito Animal –
GTA’s
emitidas
pelo
INDEA/MT
;
Boletim de Ocorrência
;
anotações manuscritas atribuídas ao Embargado
;
saldos de exploração do INDEA/MT relativos à Fazenda Acampamento e à Estância Caiana
;
Declaração ao INDEA/MT
;
Formulário de Visita
e
Termo de Notificação lavrados pelo órgão fiscalizador
;
Procuração Pública outorgada para representação perante órgãos administrativos
;
Histórico da Tratativa de Acordo Extrajudicial
;
anotações relativas ao controle de pagamento do arrendamento, ao gerenciamento do arrendamento e ao controle de animais, bem ainda p
or
Auto de Infração do INDEA/MT e petição posteriormente apresentada para tratar desse último documento.

Nenhum desses documentos
foi ignorado
,
foram considerados, mas reputados insuficientes, no ponto, para comprovar o dano material e o dano moral reconhecidos na sentença.

E assim o foi porque uma coisa é a existência de elementos documentais aptos a demonstrar a relação contratual, a exploração pecuária na área arrendada e a existência de divergência numérica entre a quantidade de animais declarada e a quantidade de animais efetivamente transportada; outra, substancialmente distinta, é a prova do prejuízo patrimonial indenizável imputável ao Embargado.

O que o Acórdão assentou,
e agora
se reafirma, é que o conjunto documental revela, quando muito, a presença de indícios e inconsistências fáticas, mas não comprovação segura do dano material em moldes aptos a justificar condenação indenizatória.

Nessa linha, embora os documentos administrativos do INDEA/MT, as
GTA’s
, os saldos de exploração e o próprio Auto de Infração possam sinalizar que havia rebanho vinculado à exploração da Embargante e que houve irregularidade no trânsito de parte dos bovinos, tais elementos não demonstram,
com o grau de certeza exigido para a responsabilização civil
do Embargado, que este tenha retido os 68 (sessenta e oito) animais, assumido obrigação de guarda sobre eles ou concorrido diretamente para a perda patrimonial alegada. Há, repita-se, indícios e circunstâncias suspeitas; não há, porém, prova efetiva do prejuízo indenizável imputável
ao Embargado.

Não se pode esquecer que a
condenação por danos materiais exige demonstração objetiva do prejuízo e do nexo causal,
pois não é
juridicamente possível impor reparação com base em mera probabilidade, conjectura ou inferência não confirmada por prova bastante.

Nas palavras do Ministro Raul Araújo
,
“é inviável a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais sem a efetiva comprovação de prejuízo”
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.770.411/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2023,
DJe
de 5/7/2023).
Essa é
exatamente a
ratio

decidendi
adotada no Acórdão embargado: reconheceu-se que a prova documental produzida não
é
suficiente para demonstrar, de forma segura, a ocorrência do dano material nos moldes narrados na inicial, tampouco sua imputação ao Embargado.

No mesmo sentido, não procede
o argumento
de contradição na valoração das provas oriundas do INDEA/MT e das
GTA’s
, uma vez que n
ão há proposições inconciliáveis no julgado.

O Colegiado apenas atribuiu
a esses documentos o alcance probatório que efetivamente comportam: serviram para demonstrar a movimentação administrativa e sanitária do rebanho,
e
a existência de inconsistências cronológicas e documentais relevantes na narrativa autoral, mas não para comprovar retenção indevida pelo Embargado.

A circunstância de tais documentos terem sido considerados suficientes para afastar a conclusão sentencial de desaparecimento ou retenção dos animais não significa que também
sejam
aptos

a demonstrar a responsabilidade civil do
Embargado
. Não há contradição nisso; há, apenas, valoração racional e diferenciada do mesmo conjunto documental conforme a finalidade probatória de cada tese.

Ademais, a
inda que se alegue a possibilidade de manipulação dos registros administrativos por terceiros com acesso ao sistema, tal circunstância não foi demonstrada nos autos e, de todo modo, não supre a
inexistência
de prova efetiva do prejuízo patrimonial
ou
do nexo causal imputável ao Embargado.

De igual modo,
não assiste razão à Embargante quando sustenta omissão
em relação
à ausência de impugnação específica, pelo Embargado, dos manuscritos que lhe são atribuídos.

O ponto, embora agora expressamente suscitado, não altera a conclusão do julgamento. Isso porque, tratando-se de documento particular sem assinatura, sem identificação formal de autoria e desprovido de lastro externo idôneo que permita vinculá-lo inequivocamente ao Embargado, incumbia à própria Embargante, na qualidade de titular do ônus probatório do fato constitutivo
(art. 373, I, CPC)
, demonstrar sua autenticidade e aptidão para comprovar as afirmações deduzidas em juízo.

A
falta
de impugnação específica pelo adversário não transforma, por si só, documento unilateral e sem identificação segura em prova plena de autoria, de guarda ou de retenção dos animais. O Acórdão foi explícito ao consignar que tais anotações não se mostraram suficientes para comprovar a aquisição do rebanho, a autoria material do escrito, o dever de custódia nem o alegado prejuízo patrimonial. Logo, não há omissão a sanar.

Igualmente quanto
à Procuração Pública mencionada pela Embargante. O documento foi considerado no julgamento. Todavia, o simples fato de terem sido outorgados poderes para representação perante órgãos administrativos, inclusive o INDEA/MT e a SEFAZ/MT, não conduz, automaticamente, à conclusão de que o Embargado assumiu obrigação jurídica de guarda do rebanho ou de que passou a responder, civilmente, pelo destino de todos os animais vinculados à exploração rural.

A
P
rocuração
evidencia
poderes de atuação administrativa e operacional, mas não substitui prova concreta de retenção de
semoventes, muito menos
supre a necessidade
de prova
do dano material indenizável.

Portanto
, ainda que a Embargante entenda que a Câmara deveria ter extraído consequência diversa desse documento, o que há é inconformismo com a conclusão adotada, e não vício integrativo.

Não
procede
,
da
mesma forma,
a tese de omissão quanto às consequências processuais do julgamento antecipado da lide.

No Acórdão, consignou-se
expressamente que ambas as partes manifestaram interesse no julgamento antecipado, renunciando à produção de prova testemunhal e demais provas em audiência.
Assim
, não
se pode cogitar
silêncio sobre o tema.

Fica evidente, desse modo, que diferente do que a Embargante quer fazer crer,
não foi apenas o Embargado quem requereu o julgamento antecipado, mas também
ela
própria, incidindo, na espécie, o art
igo
355 do CPC. Se ambas as partes anuíram com o julgamento do feito no estado em que se encontrava, assumiram o risco inerente à suficiência ou insuficiência do acervo probatório então existente. Não há, por isso, qualquer contradição ou omissão no ponto.

Outrossim, inexiste omissão quanto ao dano moral.
A
condenação
foi afastada
porque não
há prova de
abalo à honra, à imagem, à dignidade ou à reputação comercial da Embargante.

Com efeito, o
simples dissabor decorrente da ruptura contratual, as dificuldades inerentes à atividade rural e a necessidade de prestar esclarecimentos ao INDEA/MT não constituem prova de dano moral indenizável, sobretudo quando o próprio conjunto documental indica que a autuação administrativa decorreu do transporte irregular de animais sem a respectiva GTA.

No que tange

à
alegação de que o manuscrito referido pela Embargante demonstra, ao menos, a retenção mínima de 11 (onze) cabeças de gado. Esse argumento não evidencia omissão, mas pretende rediscutir a interpretação conferida ao documento.

O Colegiado já apreciou tal elemento no contexto global da prova documental e concluiu que ele não
tem
densidade probatória suficiente para embasar condenação indenizatória, justamente porque não há
prova
segura de autoria, contexto, vinculação obrigacional ou relação direta com o alegado prejuízo.
Relembro:
Embargos de Declaração não se prestam a obter nova leitura do mesmo documento com a finalidade de substituir o convencimento anteriormente formado.

Com o exposto,
o que se extrai das razões recursais é mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito sob roupagem de omissão e contradição.

O
Colegiado
enfrentou as teses aptas, em tese, a infirmar a conclusão adotada, apreciou o conjunto probatório documental produzido nos autos, observou o ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC, reconheceu, com base no art. 371 do CPC, a insuficiência da prova para manter as condenações por danos materiais e morais, e consignou, expressamente, que o julgamento antecipado foi requerido por ambas as partes, nos termos do art. 355 do CPC. Não há, assim, falar em ofensa aos art
igos
1.022 e 489, § 1º, IV, do CPC.

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre consignar que a matéria foi examinada à luz dos art
igos acima citados
, além dos dispositivos legais pertinentes à responsabili
dade
civil e à resolução contratual
.

Diante do exposto, inexistindo vício integrativo no Acórdão embargado,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026